Tribunal: TJES
Processo: 5012464-35.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012464-35.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA

REQUERIDO: PROCURADOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO NOVA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal ajuizada por Vanessa Nascimento dos Santos contra sentença condenatória transitada em julgado, que a condenou às penas de 11 anos, 8 meses e 35 dias de reclusão, além do pagamento de 1.537 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06.

A requerente alega que a condenação contrariou a prova dos autos, pugnando por sua absolvição. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena para que seja fixada no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se:
(i) a condenação foi contrária à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP;
(ii) há prova nova apta a justificar a revisão da decisão condenatória, nos termos do art. 621, III, do CPP;
(iii) a revisão criminal pode ser utilizada como substituto de apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal é cabível apenas nos casos taxativamente previstos no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria já analisada na via recursal ordinária.

A requerente não apresentou qualquer prova nova que justificasse a revisão do julgado, limitando-se a reiterar teses já afastadas no julgamento da apelação criminal.

O acórdão condenatório fundamentou-se em robusto conjunto probatório, incluindo depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, que demonstraram a participação da requerente na prática dos delitos.

A dosimetria da pena já foi reavaliada na apelação criminal, inexistindo erro técnico ou ilegalidade manifesta que justifique sua alteração por meio da revisão criminal.

A revisão criminal não pode ser utilizada como nova instância recursal para o reexame de fatos e provas, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:
"1. A revisão criminal não pode ser utilizada como substituto da apelação criminal, destinando-se exclusivamente às hipóteses do art. 621 do CPP.
2. A ausência de prova nova e a inexistência de contrariedade manifesta entre a condenação e a evidência dos autos impedem o conhecimento da revisão criminal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 761.162/SC, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/09/2023, DJe 02/10/2023;
TJES, Classe: Revisão Criminal, nº 100210044754, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Câmaras Criminais Reunidas, j. 11/04/2022, DJe 19/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5012464-35.2024.8.08.0000

REQUERENTE: VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Revisão Criminal
,
ajuizada
em
favor de
VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS
,
insurgindo-se
em face da r. sentença prolatada pelo Exmo. Juiz de Direito da
Vara Única de São José do Calçado
/ES
, nos autos da Ação Penal nº

0003833-17.2019.8.08.0046
,

parcialmente provida
em grau de apelação,
em
que
se condenou
a
requerente
pela prática do crime descrito no
art.
33,
caput
, e art. 35 da Lei nº 11.343/06

à
pena de
11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 35 (trinta e cinco) dias
de reclusão em regime inicial fechado,
além do pagamento de 1.537 (mil, quinhentos e trinta e sete) dias-multa.

A
d. Defesa pugna pela sua absolvição, alegando que a sentença condenatória, confirmada em parte por este Tribunal, foi contrária às provas dos autos, as quais teriam evidenciado que ela não teria nenhuma participação nos delitos.

Subsidiariamente, requer, genericamente, a reforma da dosimetria, com a fixação das penas no mínimo legal.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal.

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se a comprovação do trânsito em julgado no documento de ID nº 10926444 e 10926445 (requisito do art. 625, §1º, do CPP).

Em continuidade, sabe-se que a
revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Nesse sentido, é
firme
o
entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente que, em suma,
veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado
.

Além disso, r
esguardada a hipótese de excepcionalidade, há, ainda, entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no artigo 621, incisos I a III, devem estar suficientemente provados e, por decerto, pelo requerente.

Nesta trilha, em recente julgamento desta Egrégia Câmara:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. [...]
Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos
. [...]. Portanto, é indubitável, no caso sub examen, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Dessa forma, é fundamental ter uma atenção redobrada quando se tratar da desconstituição da coisa julgada, para evitar que a ação excepcional de revisão criminal se torne um mero substituo recursal.

No que diz respeito ao mérito analisado neste caso, entendo que o pedido da requerente não deve sequer ser apreciado, pois a Revisão Criminal deve se restringir estritamente às hipóteses previstas no art. 621 do CPP, sendo um meio para corrigir erro técnico ou injustiça na condenação, e não para um simples reexame dos elementos que fundamentaram a sentença condenatória.

Nesse sentido, quando foi interposto o Recurso de Apelação pelas defesas dos réus, as questões relativas à autoria, materialidade e dosimetria já foram devidamente reavaliadas. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. 04 APELANTES.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUANTO
AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIAME SUBJETIVO COM ANIMUS ASSOCIATIVO DE CARÁTER ESTÁVEL E DURADOURO DEMONSTRADO. NÃO CABIMENTO. DESQUALIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA MENOR DE IDADE OUVIDA NA PRESENÇA DE REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. CONFISSÃO PARCIAL. CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DETRAÇÃO PENAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

2. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes STJ. 3. Caso em que restou comprovado que os denunciados mantinham o animus associativo de caráter estável e duradouro, visando à mercancia de entorpecentes, eis que atuavam de forma conjunta e repetida, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório quanto ao tipo penal inserto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

4. A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, revelando-se suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois indica que o agente se dedica a atividades criminosas”. Precedentes.

5. A negativação do modular das consequências do crime, lastreada em ofensa à saúde pública pelos malefícios causados pela droga, é genérica e ínsita ao tipo penal, revelando-se, pois, inábil ao incremento da pena-base, sendo de rigor, portanto, afastar o acréscimo da reprimenda quanto ao referido vetorial, ante a inexistência de elementos concretos aptos a valorá-lo desfavoravelmente.

6. Incabível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, eis que o próprio menor declarou que o apelante Oseias o chamou para vender drogas.

7. Os §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal, revelam 03 (três) critérios a serem observados quando da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, quais sejam: a) reincidência; b) quantidade da pena aplicada; e c) circunstâncias judiciais.

8. A pretendida detração do tempo de prisão provisória, no caso, não conduz à alteração do regime prisional, já que a existência de circunstância judicial negativa sopesada na primeira fase, por si só, ostenta aptidão para justificar a fixação do regime inicial mais gravoso. Precedentes STJ.

9. A reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

10. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

11. Honorários fixados em favor da defensora dativa pela atuação em grau recursal.

12. Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente providos. (PROCESSO Nº 0000833- 17.2019.8.08.0046 - Relator: Helimar Pinto. Julgado em 07/12/2023).

Reproduzo, neste momento, um trecho do voto do Eminente Desembargador Relator, a fim de esclarecer qualquer dúvida sobre as questões já analisadas por este Tribunal:

Ao que verifico, não há qualquer ilegalidade no depoimento prestado pelo menor na esfera policial, visto que prestado mediante assistência da Conselheira Tutelar Luana Albertina Rezende Glória da Silva (Id. 4427442, Vol. 01, pp. 47/49). Desta feita, ao contrário do que sustentam as Defesas, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06, por todos os apelantes, de modo que o desacolhimento da tese absolutória quanto ao crime de tráfico de drogas é medida que se impõe. Ultrapassado tal ponto, as Defesas postulam a absolvição quanto ao ilícito penal de associação para o tráfico, sob o argumento de que não restou comprovado o vínculo associativo e a estabilidade para fins de traficância. Ora, o ilícito penal de associação para o tráfico de drogas, inserto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, e § 1º, e artigo 34, do mesmo diploma legal. Sobre o tema, colhe-se do magistério de Renato Brasileiro que “A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)”. (Legislação criminal especial comentada: volume único. 4a ed. Salvador: JusPODIVM, 2016. pg. 768). Outrossim, leciona Guilherme de Souza Nucci que
“exige-se o elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do artigo 35 (antigo art. 14 da Lei nº 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 335). Destarte, para caracterizar a associação para o tráfico é imprescindível a comprovação de que os envolvidos possuam entre si uma estabilidade associativa, permanente e habitual, ou seja, um liame subjetivo que extrapole o mero concurso eventual. Em que pese a negativa de autoria quanto ao crime de associação para o tráfico, a prova testemunhal converge no sentido de que o apelante Moisés transportava os entorpecentes do Estado do Rio de Janeiro para São José do Calçado/ES; enquanto as apelantes Priscila e Vanessa praticavam as condutas de guardar, ter em depósito, expor à venda e comercializar os entorpecentes, ao passo que Ozeias também participava do comércio das drogas. À vista disso, restou comprovado que os denunciados mantinham o animus associativo de caráter estável e duradouro, visando à mercancia de entorpecentes, eis que atuavam de forma conjunta e repetida, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório quanto ao tipo penal inserto no art. 35, da Lei nº 11.343/06. (...) No que diz respeito à segunda apelante, VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA, no tocante ao crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores das circunstâncias do crime e das consequências do crime, havendo fixado a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Registro que a desvaloração dos referidos vetoriais fora consubstanciada nos mesmos fundamentos utilizados em relação à primeira apelante, PRISCILA. Desse modo, mantenho o sopesamento negativo das circunstâncias do crime, com fundamento no art. 42, da Lei de Drogas, e, por outro lado, afasto a negativação do vetor das consequências do crime, por se tratar de fundamentação inidônea. Diante de tal contexto, afastado o modulador das consequências do crime e remanescendo o vetorial das circunstâncias do crime, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Na etapa intermediária da dosimetria, ausentes atenuantes e agravantes a serem aquilatadas. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição a serem abalizadas. Presente a causa de aumento de pena descrita no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, mantenho a fração mínima de 1/6 (um sexto) adotada pelo Juízo sentenciante para exasperação da pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa. No que concerne ao crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas, o Juízo sentenciante desvalorou o modulador das circunstâncias do crime, havendo fixado a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa. Impende salientar que, de igual modo ao que fora aplicado à primeira apelante, Priscila, o sopesamento do referido vetorial fora efetivado mediante idêntica fundamentação, a qual, conforme dito alhures, é idônea e, portanto, deve ser mantida. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes a serem aquilatadas. Na terceira etapa, ausente causa de diminuição e presente a causa de aumento de pena prevista pelo art. 40, incisos II e VI, da Lei nº 11.343/2006. Registro que, de igual modo ao que fora aplicado à primeira apelante, Priscila, malgrado tenha sido consignada na sentença a adoção da fração mínima de 1/6 (um sexto), ao se proceder ao cálculo, o Juízo a quo, em relação à pena corpórea, utilizou fração superior a 1/6 (um sexto) e, no tocante à pena pecuniária, adotou fração inferior a 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 808 (oitocentos e oito) dias-multa. Desta feita, no tocante à pena corpórea, exaspero a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. No que diz respeito à pena de multa, para não incorrer em reformatio in pejus, mantenho a pena fixada em 808 (oitocentos e oito) dias-multa. Assim sendo, torno definitiva a pena para o crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas, em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 808 (oitocentos e oito) dias-multa. Em observância ao art. 69, do Código Penal, procedo ao somatório das penas, fixando a pena definitiva em relação à segunda apelante, VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA, em 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 35 (trinta e cinco) dias de reclusão e 1.537 (um mil, quinhentos e trinta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse cenário, em desacordo com o entendimento consolidado pelo STJ, a requerente não apresentou nos autos qualquer elemento novo que justificasse a reavaliação do conjunto probatório para a revisão da decisão impugnada.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(...)
5. O entendimento adotado pela Corte a quo não destoa da jurisprudência deste Tribunal Superior, firmada no sentido do "não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, 'com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP ((AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik) [...]'" (AgRg no AREsp 1.453.128/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020). (...) (AgRg no HC n. 761.162/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/23)

Assim, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Pelos motivos expostos,
NÃO CONHEÇO
a presente Revisão Criminal.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
o pedido revisional.